Tribunal: TJMT
Processo: 0000535-31.2012.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000535-31.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 812.675.251-34 (APELADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), MILTON PEREIRA BAIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – TESTEMUNHAS QUE APENAS “OUVIRAM DIZER” – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de ser inexigível na fase de pronúncia a prova indene de dúvidas, cabe ao juiz no
iudicium accusationis
a verificação de elementos mínimos de autoria a permitir que o acusado seja julgado pelo Conselho de Sentença, devendo ser mantida a sentença de impronúncia se as provas se baseiam em testemunhas que apenas “ouviram dizer” sobre o crime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 535-31.2012.8.11.0064 – Código 602838, que impronunciou
Giuliano Cardoso de Andrade
pela prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (Id. 19975482).

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que o apelado seja pronunciado como incurso nas sansões do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sustentando, para tanto, que existem, nos autos, indícios suficientes da autoria delitiva que foi imputada ao acusado, consignando ainda que nessa fase processual predomina o princípio do
in dubio pro societate.

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (Id. 19975507).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
des
provimento
do recurso (Id. 26083484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020